Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-15.2021.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Valores e momento das transações que desbordam do perfil de gastos da requerente, denotando circunstâncias aptas a exigir ato preventivo da instituição financeira – Falha na prestação do serviço – Risco do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Valores e momento das transações que desbordam do perfil de gastos da requerente, denotando circunstâncias aptas a exigir ato preventivo da instituição financeira – Falha na prestação do serviço – Risco do empreendimento que acarreta a responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula no 479 do STJ – Dano moral, contudo, inocorrente no caso concreto – Ausência de negativação e redução do poder de compra da autora - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.